Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-78.2013.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001542-78.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDOMIRO DA SILVA - CPF: 044.296.438-22 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: CLAUDOMIRO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME AMBIENTAL – ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES DO ART. 39,
CAPUT
, DA LEI N. 9.605/98 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
– INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Quando a infração deixa vestígios, o laudo pericial mostra-se imprescindível, por determinação legal do art. 158 do Código de Processo Penal.

Diversamente do que sustenta a acusação, é indispensável, na espécie, perícia técnica a aferir eventual dano à
floresta considerada de preservação permanente

Diante da inexistência de laudo pericial e da ausência de outras provas que pudessem demonstrar a degradação do bem jurídico tutelado – floresta de preservação permanente –, mantém-se a absolvição do apelado quanto às imputações do art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001542-78.2013.8.11.0046

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: CLAUDOMIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da ação penal cód. n. 63410, julgou improcedente a denúncia e absolveu Claudomiro da Silva das imputações do art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.

Nas razões recursais, ID. 63301984, sustentou que há provas suficientes para a condenação do apelado, destacando o relatório técnico e fotografias, que comprovam que o apelado praticou a infração contida na denúncia
“consistente em cortar árvores de floresta considerada de preservação permanente, sem a permissão da autoridade competente.”
Argumentou que os documentos elaborados pelo IBAMA se consubstanciam em atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública, sendo, portanto, hábeis a comprovar os danos ambientais causados. Requereu a condenação de Claudomiro da Silva nas sanções do art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

Em contrarrazões, ID. 63301985, a defesa postulou o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo, ID. 69769463.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: CLAUDOMIRO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação de Claudomiro da Silva nas sanções do art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

Vejamos.

A denúncia narra que
“no dia 17 de dezembro de 2011, no interior da propriedade rural denominada Fazenda Paraíso, zona rural da cidade de Nova Lacerda-MT, termo desta comarca de Comodoro-MT, conforme coordenadas geográficas latitude 14o12’40.5’’S e longitude 060o11’04,55’’W, CLAUDOMIRO DA SILVA foi flagrado por cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, isto é, desmatando, a corte raso, 137,2421 hectares de vegetação nativa do tipo cerrado.”
(ID. 63300034)

O apelado
foi absolvido por insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitivas, com a seguinte fundamentação:

“O crime imputado ao acusado está assim descrito:

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório é improcedente, explico.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Auto de infração n.o 502264/D. Todavia, durante a instrução, a única testemunha ouvida em juízo, qual seja, Josemar B. Bezerra não se lembra dos fatos narrados na peça acusatória tendo assim proferido (fls. 131): ‘Especificadamente deste local eu não me recordo de nada’ (sic).

Analisando-se detidamente os presentes autos, verifica-se a impossibilidade de formação de um juízo condenatório. Inicialmente, calha registrar a ausência de prova judicializada robusta que ateste a autoria delitiva.

Em que pese haja indícios da prática do crime por parte do réu CLAUDOMIRO indícios esses advindos somente da fase pré-processual, a única testemunha ouvida em juízo não confirmou a autoria do delito. Outrossim, para além da insuficiência probatória em relação à autoria, não há, do mesmo modo, comprovação suficiente dos elementos que compõem o tipo penal imputado ao réu.

Nesse contexto, é relevante salientar que, não obstante a presunção e legitimidade dos atos praticados pelos técnicos ambientais do IBAMA (apesar de terem esclarecido as circunstâncias em que foi lavrada a autuação, não conseguiram especificar as características elementares da vegetação supostamente suprimida). É cediço que nos delitos que deixam vestígios, não é capaz de sustentar uma condenação, quando desacompanhada de elementos documentais e técnicos capazes de especificar e detalhar o entorno onde as práticas supostamente foram realizadas (CPP, art.158).

De igual modo, a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que a área em questão é de preservação permanente.

Nos termos do artigo 935, do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, deste modo pouco importa se o réu foi condenado ou não em ação civil pública porventura ajuizada para reparação da degradação ambiental.

Nesta senda, considerando a anemia probatória, há dúvida sobre o cometimento do delito pelo réu, devendo ser adotado o princípio do in dubio pro reo que rege a causa penal durante a prolação de sentença.”
(
sic
)

De fato, c
inge-se a prova colhida ao Auto de Infração e respectivos Relatório de Apuração e Termo de Embargo, emitidos no dia da fiscalização, em 17-12-2011, ID.
63300035, peças que embasaram a denúncia.

Diversamente do que sustenta a acusação, é indispensável, na espécie, perícia técnica a aferir eventual dano à
floresta considerada de preservação permanente.

Quando a infração deixa vestígios, o laudo pericial mostra-se imprescindível, por determinação legal do art. 158 do Código de Processo Penal.

Ou seja, se havia imagens do local, por exemplo, que demonstram o dano ambiental, então com certeza, seria possível realizar o exame pericial, não podendo este ser substituído por outros meios.

No caso, o delito deixou vestígios, conforme constatou-se no auto de infração ambiental, o que demonstra a possibilidade de realização do exame pericial direto.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, se houver vestígios, a perícia é imprescindível. Confira-se

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÃO DO AGENTE ÀS SANÇÕES DO ART. 38, C.C. O ART. 53, INCISO II, ALÍNEA C, AMBOS DA LEI N.o 9.605/1998. REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA DIRETA. DELITO MATERIAL E QUE DEIXA VESTÍGIOS. IMPRESCINDIBILIDADE. REALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 167 E 566, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é necessária a "realização de exame pericial em delitos não transeuntes, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, a teor do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal" (AgRg no AgRg no REsp 1.419.093/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 26/03/2015; sem grifos no original).

2. O exame de corpo de delito "direto" somente pode ser suprido por "outros meios" probatórios, na forma indireta, para fins de comprovação da materialidade dos crimes ambientais de natureza material e não transeunte - no caso, o art. 38 da Lei n.o 9.605/98 -, na hipótese em que houver o desaparecimento dos vestígios ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts, circunstâncias excepcionais que não se enquadram ao caso em análise.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1782765/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 38 E 38-A DA LEI N. 9.605/1998. DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental, trazer argumentos válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de aplicação do Enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos
casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do Código de Processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. Somente será possível a substituição de exame pericial por outros meios probatórios, na forma indireta, para fins de comprovação da materialidade dos crimes ambientais de natureza material - no caso, o art. art. 38 da Lei n. 9.605/1998 - quando a infração não deixar vestígios ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts.

3. Para a tipificação dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A da Lei ambiental é necessário que a conduta tenha sido praticada contra vegetação de floresta de preservação permanente (art. 38) e vegetação primária ou secundária, situada no Bioma Mata Atlântica (art. 38-A).

4. O tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do art. 38 da Lei Ambiental. 5. No presente caso, foi comprovada a existência de vestígios (imagens do local, laudo de verificação de denúncia, auto de infração do IAP), sendo possível a realização do exame direto, não sendo, todavia, apresentadas justificativas idôneas para a não realização do exame pericial.

6. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício para absolver o acusado, diante da ausência de prova de materialidade delitiva.”
(AgRg no AREsp 1571857/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019)

Ademais, ressalte-se que a utilização de meios indiretos de prova somente é possível no caso de constatação - também oficial - a impossibilidade do exame de corpo de delito (art. 167 do CPP), o que não se verificou.

Não bastasse, a única testemunha ouvida em juízo, o agente de fiscalização do IBAMA
Josemar B. Bezerra, afirmou não se recordar de nada quanto a
o local e ao suposto dano ambiental, tendo somente reconhecido sua assinatura no Termo de Interdição Florestal (ID 63301969).

Nesse contexto, diante da inexistência de laudo pericial e da ausência de outras provas que pudessem demonstrar a degradação do bem jurídico tutelado – floresta de preservação permanente –, mantenho a absolvição de Claudomiro da Silva das imputações do art. 39,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

À vista de todo o exposto e, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021